Tribunal: STF
Processo: STP 687
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DE LESÃO AO ERÁRIO. LC 64/90, ART. 1º, I, ALÍNEA L, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 135/2010. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL QUE AFASTOU CAUTELARMENTE A INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESESTABILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITORAL. INCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DO PLEITO ELEITORAL, SEM QUE O INTERESSADO TENHA SIDO ELEITO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA ATUAL LESIVIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Sento Sé/BA contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que concedeu efeito suspensivo a Agravo em Recurso Extraordinário no processo nº 1035470-12.2020.4.01.0000, suspendendo os efeitos de acórdão que determinou a condenação de Ednaldo dos Santos Barros por ato de improbidade administrativa, ocasionado sua inelegibilidade. 
    Narra o requerente que o Ednaldo dos Santos Barros, ex-prefeito do Município foi condenado em primeira instância pela prática de ato de improbidade administrativa que importou lesão ao erário. Relata que o TRF1 manteve a condenação, inclusive no que pertine à suspensão dos direitos políticos, e que tendo o interessado interposto recurso extraordinário, o Vice-Presidente daquele Tribunal atribuiu-lhe efeito suspensivo. Sustenta o Município que referida decisão ocasiona grave violação à ordem pública, haja vista ter sido proferida por autoridade incompetente, nos termos do art. 26-C da LC 64/90, e na medida em que “se mostra capaz de alterar a normalidade institucional da comuna, pois indevidamente se permitiu que um inelegível, com pena de suspensão de direitos políticos já transitada em julgado, venha a ser candidato”. Aduz, ademais, que teria havido o trânsito em julgado do capítulo do acórdão condenatório que aplicou a penalidade da perda de suspensão dos direitos políticos, pois o recurso extraordinário interposto teria se limitado a impugnar a incidência das penas de multa e de proibição de contratar com o poder público. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1035470-12.2020.4.01.0000, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da condenação por improbidade havida, e, após regular trâmite, a confirmação da decisão liminar.
    O interessado, Ednaldo dos Santos Barros, apresentou contrariedade ao pedido, argumentando que a atual prefeita do Município de Sento Sé seria candidata à reeleição e que estaria utilizando o presente incidente de contracautela com vistas à obtenção de sucesso no pleito eleitoral que se avizinhava, no qual o interessado figurava como concorrente. Sustenta que a competência para a análise de pedido de tutela provisória recursal no caso seria da presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por força da disposição do art. 1.029, §5º, III, do CPC, e que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral teria se fixado no sentido de que o art. 26-C da LC 64/1990 não retira o poder geral de cautela conferido aos magistrados pelo Código de Processo Civil (Súmula 44 do TSE). 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido de suspensão (doc. 46).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Município de Sento Sé/BA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que concedeu efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão que condenou ex-prefeito municipal por ato de improbidade administrativa, afastando a inelegibilidade do recorrente até o julgamento do agravo em recurso extraordinário. Tendo em vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e dado que a matéria controvertida na origem, relativa a competência desta Corte para o afastamento cautelar de causa de inelegibilidade, ostenta natureza constitucional, verifica-se o cabimento do presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se vislumbra no presente caso concreto risco atual de grave lesão à ordem pública a ensejar a concessão da medida de contracautela. Isto porque o pleito eleitoral para o cargo de prefeito ou prefeita do Município de Sento Sé/BA que estava em curso na data da decisão impugnada já se findou, não tendo o interessado Ednaldo dos Santos Barros sido eleito – conforme revela consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. 
    Destarte, a suspensão da causa de inelegibilidade determinada pela decisão impugnada não surtirá quaisquer efeitos práticos até pelo menos o início do período eleitoral de 2022, circunstância esta que por si só retira a eventual lesividade imediata da decisão cuja suspensão se requer, sem prejuízo de que a matéria tenha seu mérito oportunamente apreciado na via do processo principal em trâmite. Com efeito, saliente-se no ponto que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF, gravidade esta que não se revela no presente caso concreto. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente